Tribunal: TJMT
Processo: 1004184-03.2022.8.11.0010
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004184-03.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIGUEL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 551.334.101-82 (RECORRENTE), ELIZETE MORALES BEZERRA - CPF: 388.093.461-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1004184-03.2022.8.11.0010.

Origem:
Juizado Especial Cível de Jaciara.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrido: MIGUEL PEREIRA DE SOUZA.

Data do Julgamento virtual:
25 a 28/09/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - T
ERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DEVIDAMENTE ENTREGUE AO RECLAMANTE -
IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - FATURA DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA – AUSÊNCIA DE CORTE E INSCRIÇÃO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), devidamente assinado por terceiro, assinatura essa não impugnada, é legítima a cobrança de fatura eventual.

2.

Hipótese em que não há necessidade de elaboração de laudo de avaliação do medidor, pois a irregularidade não ocorreu no medidor em si, mas sim na ligação dos cabos ao medidor.

3.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita pela requerida.

4.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais.

5.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do débito discutido na demanda, e condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC) e, correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula no 362 do STJ).

A recorrente requer a reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de reclamação cível em que o recorrido questiona a legitimidade da fatura de recuperação de consumo, no valor de R$ 2.372,95 (dois mil trezentos e setenta e dois reais e noventa e cinco reais).

A recorrente juntou aos autos, o termo de ocorrência e inspeção, devidamente assinado pela senhora Kely Rayane R. Souza, e os registros fotográficos da inspeção realizada, dando conta da irregularidade no medidor de energia elétrica no imóvel.

Oportuno, ainda, mencionar que o reclamante não impugnou tal assinatura.

Anoto que na hipótese não há necessidade de elaboração de laudo de avaliação do medidor, pois a irregularidade não ocorreu no medidor em si, mas sim na ligação dos cabos ao medidor. Assim, a simples elaboração do termo de ocorrência é suficiente para comprovação da irregularidade. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE. VARIAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA.
APLICAÇÃO DO CDC. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO DEMONSTRADA.
DESVIO DO CONDUTOR. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL
. (...) 2. Dois são os requisitos indispensáveis às demandas relativas à recuperação de consumo, sendo ônus da Concessionária demonstrá-los: a demonstração do defeito no aparelho medidor de energia, capaz de interferir no seu regular funcionamento, independentemente da apuração da autoria; a variação substancial do perfil de consumo no período da apontada irregularidade.
Constatado o desvio do condutor da fase de entrada, com variação substancial do perfil de consumo, caracterizada está a situação em que devida a recuperação de consumo da energia utilizada e não faturada.
3. Avaliação Técnica. Tendo a Concessionária observado e procedido conforme o disposto nos arts. 72, II, da Resolução 456/2000, e 129, § 1°, II, da Resolução 414/2010, ambas da ANEEL,
constatando a irregularidade durante a inspeção, em razão de irregularidade externa ao aparelho, nos fios condutores de energia, não há falar em ilegalidade no agir da distribuidora e necessidade da realização de perícia técnica judicial ou administrativa.
(...)”
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS. Apelação Cível No 70076678002, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 21/03/2018)

In casu
, foi constatada irregularidade no medidor, portanto, no caso a exigência da norma supracitada, foi devidamente cumprida, demonstrando a irregularidade apontada.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL
- COBRANÇA DE FATURA – ENERGIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE COMPROVADA – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DÉBITO EXISTENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que a tese apresentada pela apelante não se sustenta, ao constatar que houve obediência ao trâmite do procedimento de avaliação do medidor e notificação da apelante para acompanhar o procedimento, de modo que observada a disposição da Resolução da ANEEL em seu artigo 129, § 5o.

A cobrança pelo consumo de energia elétrica dirigida ao consumidor advém de fatura gerada a partir de fraude no medidor para se beneficiar, pagando uma quantidade menor de energia do que aquela efetivamente consumida.

Desse modo, não houve irregularidade por parte da apelada, bem como constatada a fraude perpetrada não há ato ilícito praticado a ensejar a declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral
”.(N.U 1001554-97.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021).(destaquei).

Assim, cabível a cobrança do valor da fatura de recuperação de consumo, que corresponde ao acúmulo de energia elétrica efetivamente consumida pela recorrente.

Desta feita, não vislumbro a alegada falha na prestação dos serviços capaz de ensejar a declaração de inexistência do débito e danos morais, uma vez que os argumentos expendidos na inicial sem embasamento probatório são incapazes de ensejar a procedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023